Tribunal: TJES
Processo: 5011808-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011808-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VAP CAR LTDA

AGRAVADO: MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ORDEM DE CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. BEM APREENDIDO. RESTRIÇÃO DE "FURTO/ROUBO". NECESSIDADE DE MELHOR APURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERESSE A INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O automóvel vindicado foi apreendido após passar por cerco eletrônico por constar "restrição de furto/roubo", o que fez com que fosse "conduzido ao pátio credenciado", circunstância esta que, por certo, merece ser melhor esgrimida pela instância primeva antes de eventual restituição do bem à agravante.

2. O pedido de liberação de bem formulado pela agravante junto à autoridade policial pode ser um indicativo que o automóvel tenha sido apreendido em inquérito e/ou ação penal, o que, caso se confirme, implicará na impossibilidade de devolução do bem enquanto interessar ao processo, por força do disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Vap Car Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos dos
embargos de terceiro
opostos em face de
Master Locadora de Veículos Eireli - EPP
, deixou de suspender ordem de constrição lançada sobre veículo.

Alega a agravante que:
i)
em 17 de novembro de 2022, adquiriu o veículo Fiat Strada, placa PPW1194, ano 2017/2018, da Alphacar Compra e Venda de Veículos Eireli, tendo pago o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) no ato da compra e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no dia subsequente;
ii)
desde o pagamento da entrada, encontra-se na posse do automóvel;
iii)
a Alphacar Compra e Venda de Veículos Eireli afirma que, em 30 de novembro de 2022, vendeu o veículo para a Wesle Kapiche - ME, que, contudo, nunca teve posse do bem;
iv)
em 19 de setembro de 2023, o juiz
a quo
proferiu decisão nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 5022225-19.2023.8.08.0035, ajuizada pela agravada em face de Wesle Kapiche - ME, deferindo o arresto do automóvel;
v)
por ser a legítima possuidora do veículo, opôs embargos de terceiro, visando obstaculizar a liberação em nome da agravada;
vi)
o pleito liminar por ela deduzido em sede de embargos de terceiro restou refutado pelo magistrado de origem;
vii)
a transferência dos bens móveis se opera com o simples ato de compra e venda, de modo que se perfectibilizou o negócio jurídico quando recebeu o Fiat Strada da Alphacar Compra e Venda de Veículos Eireli;
viii)
faz-se necessária a antecipação de tutela recursal, concedendo-se, desde logo, a liberação do veículo em seu favor, sem qualquer restrição, ou, subsidiariamente, com restrição (id. 6219375).

Por decisão prefacial, neguei o efeito ambicionado pela agravante (id. 6296560).

Em contradita, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 6853203).

Do certificado de registro de veículo nº 012415767842 é possível extrair que o Fiat Strada em disputa esteve alienado ao Banco Bradesco S/A até 14 de dezembro de 2018, quando, então, passou à propriedade da agravada, que, em 30 de novembro de 2022, firmou autorização de transferência para a Alphacar Compra e Venda de Veículos Eireli. Entrementes, a agravante assevera que, antes mesmo de 30 de novembro de 2022, o veículo em questão não pertencia à agravada, e sim à Alphacar Compra e Venda de Veículos Eireli, de quem adquiriu-o em 17 de novembro de 2022 (id. 31171224).

Os argumentos da agravante não são de todo inverossímeis, posto que trouxe aos autos dois comprovantes de transferência bancária em favor da Alphacar Compra e Venda de Veículos Eireli, sendo um no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), datado de 17 de novembro de 2022, e outro no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), datado de 18 de novembro de 2022 (id. 31170601), o que revela que entre elas houve algum negócio jurídico. Ademais, quando da apreensão do Fiat Strada pela Guarda Municipal de Cariacica (id. 31171219), o condutor era Jackson Salles de Almeida, genro de Vander Lúcio Seara Andrade (id. 31171212), sócio-administrador da agravante (id. 31170582).

Fosse só essa a quadra, tenderia por dar provimento ao recurso, afinal, o fato de constar ou não o nome da agravante no certificado de registro veicular tem a função de controle administrativo por parte do órgão de trânsito, já que a transmissão do domínio e direitos em relação a bens móveis ocorre com tradição, conforme estabelecem os artigos 1.226 e 1.227 do Código Civil.

Todavia, não se pode perder de vista que o automóvel vindicado foi apreendido após passar por cerco eletrônico por constar "restrição de furto/roubo", o que fez com que fosse "conduzido ao pátio credenciado" (id. 31171219), circunstância esta que, por certo, merece ser melhor esgrimida pela instância primeva antes de eventual restituição do bem à agravante.

Não bastasse, o pedido de liberação de bem formulado pela agravante junto à autoridade policial pode ser um indicativo de que o automóvel tenha sido apreendido em inquérito e/ou ação penal, o que, caso se confirme, implicará na impossibilidade de devolução do bem enquanto interessar ao processo, por força do disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. relatora para negar provimento ao recurso.

Acompanho a eminente Relatora.